Tribunal: TCU
Processo: 004.157/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de acórdão que considerou legal ato de aposentadoria que viola a ordem jurídica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de revisão de ofício do Acórdão 3644/2017-TCU-Segunda Câmara , que considerou legal ato de aposentadoria de Weliton Militão dos Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, combinado com os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 2o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. reformar, em sede de revisão de ofício, o Acórdão 3644/2017-TCU-Segunda Câmara , de modo a considerar ilegal e negar o registro ao ato de aposentadoria de Weliton Militão dos Santos, em razão de irregularidade na averbação de tempo de atividade privada sem o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes; 9.2. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que autue imediatamente a pensão civil instituída por Weliton Militão dos Santos, analisando-a à luz das informações contidas neste processo, especialmente no tocante à irregularidade nas averbações, em favor do instituidor, de tempo privado sem as contribuições previdenciárias; 9.3. dar ciência deste acórdão à Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF.